Tribunal: TJSP
Processo: 2092526-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Litigância execranda verificada - Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2092526-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que são embargantes
PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e PAULO SERGIO SANCHEZ, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092526-54.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - Voto no 43280 am
2
VOTO No: 43280
EDEC. No 2092526-54.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Birigüi (1a V. Cív.)
EMBGTES.: Paulo Sergio Sanches Sanchez e outro (Exctdos.-
Agvtes.)
EMBGDO.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Litigância execranda verificada - Embargos rejeitados, com
imposição de multa.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Sérgio Sanches Sanchez e outro ao v. acórdão de fls. 73/79, que
negou provimento ao agravo de instrumento por eles manejado contra a
r. decisão reproduzida a fls. 49/50 (fls. 334/335 dos autos originários),
que, em execução por título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco
S.A., ora embargado, homologou o laudo de avaliação apresentado pelo
perito avaliador a fls. 315/318 e 322/328 dos autos de origem, o qual
atribuiu o valor de R$71.500,00 à parte do imóvel penhorada.
Alegam os embargantes, em resumo, que houve
violação do art. 873 c.c. o art. 480 do CPC, eis que “necessária a
realização de uma nova avaliação do imóvel a ser realizada por outro
perito, tendo em vista que os questionamentos feitos pela Embargante
não se consubstancia em meras alegações superficiais, mas sim
fundamentando o todo alegado nas conclusões e termos tirados dos
laudos avaliatórios elaborados por profissionais da área, que atuam
diariamente com a compra e venda de imóveis” (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que, sanada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092526-54.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - Voto no 43280 am
3
a omissão alegada, haja manifestação expressa acerca da violação dos
supracitados dispositivos legais.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I e
II, do CPC.
Acrescenta-se, por oportuno, inexistir qualquer
omissão do v. aresto acerca da questão da alegada necessidade de
realização de nova perícia nem violação dos arts. 480 e 873 do CPC,
pois, tanto para o MM. Juízo singular quanto para esta C. Turma
Julgada, não há qualquer dúvida quanto à desnecessidade de nova
avaliação, ou seja, não há fundada dúvida a justificar a incidência do
art. 873 do CPC, no vertente caso, expressamente afastado pelo v.
acórdão embargado (fls. 78/79).
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 3 e 4 do v. acórdão
hostilizado (fls. 75/79), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelos
embargantes, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092526-54.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - Voto no 43280 am
4
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092526-54.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - Voto no 43280 am
5
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento, estando configurada a litigância temerária
sancionada nos arts. 80, incisos VI (suscitação de incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092526-54.2020.8.26.0000/50000 - Birigüi - Voto no 43280 am
6
manifestamente
infundado)
e
VII
(interposição
de
embargos
manifestamente protelatórios) e 81 do CPC.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração e aplica-se aos embargantes, em favor do embargado, a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado,
advertindo-os de que, em caso de reiteração, incidirá o preceituado na
segunda parte do parágrafo único do art. 538 do CPC de regência.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica